Tribunal: TJES
Processo: 5008033-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5008033-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HTECH SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI (IEL-ES)

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

1.
P
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta à agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento (CPC, art. 537,
“caput”
)
.

2
.
A
natureza de tal multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

3.
É em conseq
u
ência d
o
caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art.
537, § 1º
, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício,
afastar ou
modificar
o
seu valor
e a
sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

4
.
O
valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

5. Hipótese em que os documentos anexados pela agravante aos autos do processo originário comprovam, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência
(id nº 43007403 ao id nº 43006694)
, não havendo justificativa para a majoração da multa arbitrada.

6. A
decisão que majorou as astreintes, a despeito
de fundamentada
no suposto descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, não aponta qual determinação teria sido descumprida, atendo-se em acolher, de forma genérica, o pedido de majoração deduzido pelo agravado, o que não se admite.

7. C
onsiderando as circunstâncias do caso
concreto
, com relevo a expressão econômica da
causa
, têm-se que a
majoração
da multa diária
para o
valor de
R$
20.000,00
(
vinte mil

reais),
limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
viola
os princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
podendo causar
grave prejuízo
à agravante
.

8.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008033-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HTECH SERVICOS LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5008033-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HTECH SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI (IEL-ES)

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

1.
P
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta à agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento (CPC, art. 537,
“caput”
)
.

2
.
A
natureza de tal multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

3.
É em conseq
u
ência d
o
caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art.
537, § 1º
, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício,
afastar ou
modificar
o
seu valor
e a
sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

4
.
O
valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

5. Hipótese em que os documentos anexados pela agravante aos autos do processo originário comprovam, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência
(id nº 43007403 ao id nº 43006694)
, não havendo justificativa para a majoração da multa arbitrada.

6. A
decisão que majorou as astreintes, a despeito
de fundamentada
no suposto descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, não aponta qual determinação teria sido descumprida, atendo-se em acolher, de forma genérica, o pedido de majoração deduzido pelo agravado, o que não se admite.

7. C
onsiderando as circunstâncias do caso
concreto
, com relevo a expressão econômica da
causa
, têm-se que a
majoração
da multa diária
para o
valor de
R$
20.000,00
(
vinte mil

reais),
limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
viola
os princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
podendo causar
grave prejuízo
à agravante
.

8.
Recurso provido.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5008033-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HTECH SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI (IEL-ES)

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
s
partes firmaram um “Contrato de Adesão e Direito de Uso do Software Sistema de Saúde e Segurança – Versão Sistema Passaporte Industrial”,
cujo o objeto
é o
“
direito de uso de software devidamente caracterizado e preparado para gestão do Passaporte Industrial em conformidade com o REGULAMENTO PROGRAMA PASSAPORTE INDUSTRIAL e suporte técnico do software”
(id. nº
8745565)
.

O Passaporte Industrial a que se refere o contrato consiste em documento digital que dá acesso a dados confiáveis de treinamentos e exames de saúde ocupacional de trabalhadores da indústria, unificando informações com a finalidade de agilizar os processos de mobilização de equipes e contratação de mão de obra por grandes indústrias.

Consoante a prova dos autos, o agravado atua na coordenação e comercialização do Sistema Passaporte Industrial, credenciando as indústrias contratantes, os fornecedores de mão de obra, os trabalhadores, assim como as empresas de treinamento profissional e aquelas que realizam os exames de saúde necessários para a emissão do atestado de saúde ocupacional (ASO) exigido no momento da admissão.

Com o intuito de aprimorar os serviços prestados o agravado decidiu disponibilizar às empresas credenciadas uma ferramenta tecnológica capaz de facilitar a gestão dos documentos que integram o passaporte industrial, tendo contratado a agravante para fornecer um software com as funcionalidades necessárias para tanto.

Em razão de falhas ocorridas na prestação dos serviços contratados, o agravado ajuizou a ação requerendo
a concessão da
tutela de urgência
para que a agravante fosse obrigada a disponibilizar
a
base de dados integral
do sistema denominado Passaporte Industrial
(banco de dados, backup completo atualizado e sem criptografias, indicar o nome do banco de dados, bem como a versão utilizada, arquivos PDF d
os

atestados de saúde ocupacional dos trabalhadores cadastrados
,
t
reinamentos e demais documentos gerados ou não pelo sistema, arquivos de imagens e demais arquivos),
permitindo a
validação/emissão d
e
Passaportes Industriais descriptografados.

O
pedido foi
deferi
do
, assinando o prazo de 5
(cinco)
dias para cumprimento
(id. nº 42295105)
,

sob pena de multa diária
d
e R$ 10.000.00
(dez mil reais)
, limitad
a
ao
valor
de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

Na petição id nº 43006682 a agravante informou o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, anexado aos autos diversos documentos
(id nº 43007403 ao id nº 43006694)
.

Instado a se manifestar, o agravado protocolizou petição alegando que
a tutela de urgência não havia sido cumprida
em sua integralidade
e requereu a majoração da multa diária
(id. nº 43686416)
,
o que foi deferido na decisão impugnada no presente recurso
(id. nº 43970418)
, que elevou o valor da multa diária para R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, limitad
o
a
R$
100.000,00
(cem mil reais)
.

P
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta
à agravante

na decisão que
deferiu a tutela de urgência
admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento, consoante
o
disposto no art.
537,
“caput”
do
CPC
.

Todavia, a natureza da referida multa não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte mas, sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

É em consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A respeito do tema Eduardo Talamini leciona que:

“pacífico que a coisa julgada não é óbice à imposição de multa antes faltante, nem à revisão daquela anteriormente fixada. (...) A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da efetivação do comando revestido pela coisa julgada”

(Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, São Paulo: RT, 2ª edição, 2003, pág. 250).

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ART. 537, § 1º, I, DO CPC/2015. FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.

[...]
”.

(AgInt no AREsp n. 1.784.618/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO.

[...]

3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

[...]”.

(AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

Averbe-se que o legislador não estabeleceu teto para a fixação do valor da multa cominatória. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPRADORES. EFICÁCIA. SÚMULA N. 308/STJ. ARESTO IMPUGNADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

7. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, à mingua de detalhamento sobre os fatos da causa no aresto impugnado, não há como aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da referida multa somente com base nos cálculos e nas alegações trazidas no agravo interno, sem incorrer no mencionado óbice.

8. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

[...]
”.

(AgInt no REsp nº 1.914.269/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)

“ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]”.

(AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Na hipótese, os documentos anexados pela agravante aos autos do processo originário comprovam, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência
(id nº 43007403 ao id nº 43006694)
,
apresentando diversos relatórios com as informações extraídas do sistema passaporte industrial, não havendo justificativa para a majoração da multa arbitrada.

Não obstante, a
decisão que majorou as astreintes, a despeito
de fundamentada
no suposto descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, não aponta qual determinação teria sido descumprida, atendo-se em acolher, de forma genérica, o pedido de majoração deduzido pelo agravado.

Por outro lado, considerando as circunstâncias do caso concreto, com relevo a expressão econômica da causa, têm-se que a
majoração da
multa diária para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo causar grave prejuízo à agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de majoração das astreintes.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)